Tribunal: TJSP
Processo: 1000494-71.2019.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por dano moral. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Telefonia. Velocidade de internet entregue em grau inferior ao contratado. Ré que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o regular cumprimento contratual. Obrigação de oferecer a velocidade de internet como contratada mantida. Dano moral. Descumprimento contratual consistente em

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por dano moral. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Telefonia. Velocidade de internet entregue em grau inferior ao contratado. Ré que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o regular cumprimento contratual. Obrigação de oferecer a velocidade de internet como contratada mantida. Dano moral. Descumprimento contratual consistente em falha na prestação de serviços que não tem o condão de gerar, por si só, dano moral. Mero dissabor que não se revela apto a ensejar imposição indenizatória por dano moral. Sentença reformada em parte para afastar a condenação por dano moral. Recurso parcialmente provido.